Tribunal: TJES
Processo: 0004077-84.2016.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004077-84.2016.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS MARTINS BENTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao prover apelação criminal, redimensionou a pena do embargante para 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal. Sustenta-se, nas razões recursais, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, com consequente extinção da punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão punitiva estatal encontra-se fulminada pela prescrição retroativa, com base na pena concretamente aplicada no acórdão que julgou a apelação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva, após a sentença condenatória, deve ser regulada pela pena aplicada in concreto, conforme art. 110, §1º, do Código Penal.

4. A pena fixada no acórdão foi de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, o que atrai o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

5. O lapso temporal entre o recebimento da denúncia (16.12.2016) e a publicação da sentença condenatória (07.07.2022) ultrapassa o prazo legal, configurando a prescrição retroativa.

6. O trânsito em julgado para a acusação encontra-se certificado nos autos, o que viabiliza o reconhecimento da prescrição com base na pena readequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos acolhidos.

Tese de julgamento:
Transcorrido prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal entre marcos interruptivos anteriores à sentença condenatória, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 117, I e IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004077-84.2016.8.08.0069

EMBARGANTE: LAERCIO DA SILVA MARTINS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LAERCIO DA SILVA MARTINS
,

em face do v. acórdão de ID 10651667 que, por unanimidade de votos, conheceu e concedeu provimento aos recursos de Apelação Criminal interpostos pelo embargante e
VINICIUS MARTINS BENTO
em face do
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
.

Na oportunidade, esta Colenda Câmara Criminal entendeu pelo redimensionamento da pena definitiva dos réus, fixando-as em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para
VINICIUS MARTINS BENTO
e 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o embargante
LAERCIO DA SILVA MARTINS
.

Em suas razões (ID 11185477), o embargante requer a extinção da punibilidade, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa.

Contrarrazões apresentadas pela D. Procuradoria de Justiça, no ID 11921795, pela rejeição dos embargos de declaração, visto que “
a pena aplicada in concreto somente pode ser considerada para fins de cálculo prescricional quando houver trânsito em julgado para a acusação, o que não é o caso presente
”.

Certidão de trânsito em julgado para o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ao ID 13302466.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, denoto que, de fato, encontra-se fulminada a pretensão punitiva estatal pelo fenômeno da prescrição, na modalidade retroativa.

Estabelece o parágrafo primeiro do art. 110 do Código Penal que a prescrição, após a prolação da sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada
in concreto
.

Na hipótese dos autos, a r. sentença condenou o embargante nas sanções do art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, com o regime inicial aberto.

Todavia, o v. acórdão recorrido, ao analisar o recurso de apelação criminal interposto, redimensionou a pena definitiva do recorrente para 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. A propósito, restou assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSOS PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas por contra sentença que condenou os réus por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003) e receptação (art. 180, caput, do CP). Os apelantes pedem redução da pena-base ao mínimo legal, aplicação de fração de 1/6 para a atenuante da confissão espontânea e readequação dos regimes de cumprimento das penas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada; e (ii) definir se a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada na fração de 1/6. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fixação da pena-base pode se dar acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. No entanto, a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime baseou-se nos mesmos fundamentos, caracterizando bis in idem. Assim, a culpabilidade deve ser valorada de forma neutra. 4. Quanto à personalidade e aos motivos do crime atribuídos, a fundamentação utilizada foi inidônea, já que a valoração da personalidade baseou-se em inquéritos e ações penais em curso, o que é vedado pela Súmula 444 do STJ. Do mesmo modo, os motivos do crime são inerentes ao tipo penal de posse ilegal de arma de fogo e, portanto, não podem ser utilizados para agravar a pena. 5. A aplicação da atenuante da confissão espontânea deve ser feita na fração de 1/6, conforme entendimento consolidado no STJ, por ausência de fundamentos concretos que justifiquem fração inferior. 6. A majoração da pena-base pelos vetores culpabilidade e motivos foi inadequada, pois utilizou requisitos inerentes ao próprio tipo penal de receptação. Da mesma forma, a valoração negativa de sua conduta social e personalidade também foi indevida por se basear em inquéritos e processos em andamento, em desconformidade com a Súmula 444 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos providos. Tese de julgamento: 1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal deve estar fundamentada em circunstâncias judiciais devidamente comprovadas, sendo vedado o uso de critérios inerentes ao tipo penal para justificar o aumento da pena. 2. A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada na fração de 1/6, salvo fundamentação concreta em sentido contrário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP, art. 180, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 444; STJ, AgRg no HC n. 821.673/PE, AgRg no REsp n. 2.096.772/RS.

Logo, nos termos do art. 109, inc. V, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva estatal em face do recorrente é de
4 (quatro) anos
, visto que foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

No caso em comento, denota-se que a denúncia foi recebida em 16 de dezembro de 2016 (fls. 102/103), e a sentença condenatória recorrível publicada em 7 de julho de 2022 (fls. 198/203), sendo que entre esses dois marcos interruptivos da prescrição (art. 117, I e IV, do CP), transcorreu um lapso temporal superior aos 4 (quatro) anos exigidos para a configuração da prescrição retroativa para o delito mencionado.

Desta feita, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, todos do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
DECLARAR A

EXTINTA A PUNIBILIDADE DE LAERCIO DA SILVA MARTINS
,

nos moldes dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar provimento ao recurso.